Tribunal: STF
Processo: Rcl 62353
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. ADCS Nº 48/DF E Nº 66/DF. ADIS Nº 3.961/DF E Nº 5.625. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A., contra acórdão proferido pela 14ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no Processo nº 1000580-44.2021.5.02.0083, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, na Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 48/DF e nº 66/DF e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 3.961/DF e nº 5.625/DF. 
 
 2.	A reclamante narra que o Tribunal reclamado reconheceu o vínculo empregatício entre a ora reclamante e sua ex-franqueada, Janiara Vitorino, apesar de a situação apresentar particulares que impedem esse reconhecimento, de acordo com consolidada jurisprudência desta Suprema Corte.
 
 3.	Informa que manteve com a ora beneficiária contrato típico, previsto em leis próprias, de franquia e de corretagem de seguros, e que ambos os regimes jurídicos que regem a relação preveem expressamente ausência de vínculo de emprego entre as partes contratantes. Ressalta que a relação cível preencheu todos os requisitos estabelecidos na lei de franquia e que os contratos foram entabulados entre pessoas jurídicas. Salienta que não houve alegação, por parte da ex-franqueada, de qualquer vício de consentimento, tendo a ora beneficiária manifestado de forma espontânea e livre sua vontade por cinco oportunidades distintas ao longo de mais de 10 (dez) anos.
 
 4.	Sustenta, em síntese, que a decisão ora impugnada diverge do posicionamento externado por esta Suprema Corte, quando do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, assim como nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 48/DF e nº 66/DF e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 3.961/DF e nº 5.625/DF.
 
 5.	Requer o deferimento de medida liminar para suspender a eficácia da decisão impugnada, até o julgamento final desta reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar os atos decisórios proferidos na Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça comum.
 
 6.	Subsidiariamente, pede seja cassada a decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida em observância aos paradigmas apontados como violados. Alternativamente, pleiteia a procedência do pedido para cassar o acórdão atacado, julgando improcedentes os pedidos da ação trabalhista de origem, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região.
 
 7.	Em 13/11/2023, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada, determinando a citação da parte beneficiária e abrindo vistas à PGR para emissão de parecer, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 11).
 
 8.	O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região prestou as informações. Relata acerca do trâmite do processo de origem e suas respectivas decisões (e-doc. 15).
 
 9.	A parte beneficiária, Janiara Vitorino Arruda, apresentou contestação. Alega que a reclamação caracteriza litigância de má-fé e prática de ato atentatório à dignidade do Judiciário. Menciona acordo celebrado entre a ora reclamante e o Ministério Público, em ação civil pública, por meio do qual a empresa se compromete a abster-se de contratar sem o devido registro em CTPS. Diz que a hipótese dos autos de origem aponta para fraude na contratação. Ressalta que a empresa reclamante apresentou várias inverdades quanto aos fatos reconhecidos na sentença e no acórdão ora impugnados. Assevera que a Justiça laboral destacou a comprovação de cada um dos elementos configuradores do vínculo empregatício. Consigna a impossibilidade de revolvimento de matéria fática e da ausência de aderência estrita. Pugna pelo não reconhecimento da presente reclamação e, no mérito, que seja julgado improcedente o pedido (e-doc. 18).
 
 10.	A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela procedência do pedido, em parecer assim ementado (e-doc. 34; grifos e destaques do original):
 
“Direito do Trabalho. Reclamação constitucional. Contrato de franquia. Corretor de seguros que presta serviços mediante empresa unipessoal franqueada. Declaração de vínculo empregatício. Alegada afronta ao decidido na ADPF n. 324/DF, nas ADCs n. 48/DF e n. 66/DF e nas ADIs n. 3.961/DF e n. 5.625/DF. 1. Há violação à autoridade da decisão proferida por essa Suprema Corte nos autos da ADPF 324, bem como ao entendimento firmado na ADC 48 e nas ADIs 3.961 e 5.625, ao se reconhecer a existência de vínculo empregatício entre o corretor de seguros que presta serviços mediante empresa unipessoal franqueada e a empresa tomadora. Precedentes do STF. 2. Pela procedência da reclamação, para cassar a decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida, observando-se a jurisprudência vinculante dessa Suprema Corte sobre o tema.”
 
 11.	A parte reclamante, na Petição nº 24.752, de 2024, (e-doc. 36), esclarece que o acordo celebrado entre si e o Ministério Público, mencionado pela ora beneficiária em sua contestação, diz respeito tão somente à necessidade da composição que se impôs diante da evolução legislativa decorrente da Reforma Trabalhista, da nova Lei de Franquia e da Lei de Liberdade Econômica, bem como do avanço jurisprudencial, notadamente representado pelo Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral deste STF.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 12.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 13.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 14.	Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 15.	Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF.
 
 16.	Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
 17.	Esta Suprema Corte, no Tema RG nº 725, reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
 18.	Em casos como o presente, envolvendo contrato de natureza civil de prestação de serviço, inclusive, alcançando substanciais valores a título de contraprestação, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.
 
 19.	Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
 20.	No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos do acórdão proferido pela 14ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no julgamento do recurso ordinário (e-doc. 4, p. 6-8; grifos e destaques do original):
 
“(...) Da validade do contrato de franquia - da aplicação das Leis 8.955/1994 e 13.966 /2019 - do reconhecimento de vínculo de emprego- do ônus da prova 
Pugna a ré pela validade do contrato de franquia, bem como dos efeitos da Cláusula Compromissória Arbitral, hipótese em que foram respeitados os pressupostos contidos na Lei 8.955/1994 e 13.966/2019 e que regem as relações comerciais da franquia. 
Friso, em primeiro lugar que, independentemente da formalidade cumprida no ato da contratação, verificada a presença fática dos requisitos do Art. 3º, da CLT, impõe-se a declaração da existência de pacto laboral entre as partes. 
Quanto ao ônus da prova, milita em prol do trabalhador a presunção de existência de trabalho subordinado, quando admitida a prestação de serviços. Natureza jurídica diversa de contrato de emprego deve restar robustamente demonstrada nos autos, pois nem toda a prestação de serviço caracteriza uma relação de emprego. 
In casu, tendo em conta a alegação de prestação de serviços por meio de franquia, entendo oportuno trazer o conceito de subordinação dado por PAUL COLIN in DE LA DETERMINATION DU MANDAT SALARIÉ - (MANDAT SALARIÉ ET ACTIVITÉ PROFESSIONELLE, Paris, 1.931, pág. 97):
(...)
No mais, pontuo que ao admitir a prestação de serviços, ainda que de forma autônoma, incumbia à reclamada o onus probandi dos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito da reclamante, a teor do que dispõem os artigos 818, da CLT e 373, II, do CPC. 
E da análise dos autos, a fraude à legislação trabalhista (Art. 9º, da CLT) praticada pela reclamada salta aos olhos, tendo a empresa criado todo um sistema de organização funcional baseado em franqueados, subdividindo-os em master franqueados A e B, que anteriormente eram denominados, respectivamente, de gerentes de agência e gerentes comerciais, além de franqueados life planner, que nada mais são do que os corretores de seguros de vida. 
O conjunto probatório não deixa dúvida de que existia uma estrutura hierárquica piramidal, sendo a base constituída pelos corretores de seguro, o meio pelos master franqueados B (gerentes comerciais) e o vértice pelos master franqueados A (gerentes de agência) e que pela extensão dos depoimentos prestados deixo de transcrever (ID 5e5e1b7 - fls. 4150/4158). 
A admissão de que todas as atividades profissionais do reclamante eram dirigidas pela reclamada configura inevitavelmente a subordinação jurídica existente entre as partes e denota que o labor ocorria por conta alheia, ainda que se tenha tentado maquiá-la por meio de um gerenciamento das unidades da empresa pelos denominados "master franqueados A e B", que, repita-se, confessadamente atuavam como gerentes. 
Outrossim, da análise da prova documental, como muito bem apontou ao Origem, os contratos de franquia e seus respectivos aditivos (fls. 2346/2449) dão conta de que nenhuma pactuação de pagamento acerca da contraprestação da obreira à parte ré foi feita, conforme art. 1º da 13.966/2019 e que revogou a 8.555/1994, havendo, inclusive a expressa liberação da franqueada sobre qualquer taxa de franquia (Cláusula 9º - ID 5669239 - fls. 2353). 
Tal procedimento só sofreu alteração a partir de 09/05/2016 (fls. 2452/2462) prevendo a taxa respectiva, lembrando que as atividades eram as mesmas entre os contratos posteriores a 2016. 
Noto, ainda, a existência de comissões sobre os negócios realizados, conforme notas fiscais para pagamento de comissões (fls. 1.504/1653), o que não ocorre no contrato de franquia, tratando-se a toda evidencia, de salário travestido, isto sem contar da existência de "bolsa treinamento" e de "plano de saúde", o que foi confessado pelo preposto, (ID 5d55641 - fls. 4105), além de uma remuneração variável, o que foi confirmado pela testemunha da própria ré, o Sr. Douglas (ID 9743e74 - fls. 4169), nestes termos:
(...)
Além disso, é certo que a autora prestava serviços de forma não eventual e pessoal. Cito, a título exemplificativo a prova documental dando conta de que o labor era prestado "intuitu personae" (Cláusula primeira - ID 5669239 - fls. 2348), somada à declaração da ré de que a autora comparecia diariamente, muito embora não fosse obrigatório, disponibilizando, inclusive, salas de trabalho (ID 5d55641 - fls. 4105). Cito, ainda, a existência de sucessivos contratos, o que ocorre desde 2006 (fls. 2333 e ss). 
A onerosidade é fato incontroverso nos autos. 
E quanto à subordinação, ao todo exposto e como já dito, a existência de uma estrutura hierárquica piramidal, sem falar na aplicação de penalidades, como o preposto inclusive confessou (ID 5d55641 - fls. 4106):
(...)
E do próprio contrato de franquia é possível se extrair fundamentos quanto à subordinação ao se analisar as diretrizes constantes no documento e que preveem, entre outras limitações, orientações quanto ao uso de e-mails e mídias sociais (ID 0898ebb - fls. 983/987). 
E apenas como reforço argumentativo, friso que o tema já foi objeto de análise por este Relator, inclusive constando a mesma ré, conforme autos de nº 0001408-87.2015.5.02.0044, com v. Acórdão publicado em 21/03/2018. 
Outrossim, cito o v. Acórdão de lavra do Exmo. Desembargador Davi Furtado Meirelles (PROCESSO TRT/SP PJE Nº 1001702-86.2019.5.02.0043), publicado em 21/11/2022, desta E. Turma, cuja Ementa faço referência:
(...)
Por esses fundamentos, mantenho a decisão de primeiro grau que reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, tendo em vista a notoriedade da presença dos requisitos do Art. 3º, da CLT, sendo nulo, portanto, o contrato de franquia, incluindo a Cláusula Compromissória. 
Nego provimento. (...).”
 
 21.	Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.
 
 22.	Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.
 
 23.	Portanto, entendo que o reconhecimento da relação de emprego se deu em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Em casos análogos, assim tem decidido esta Suprema Corte:
 
 “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE FRANQUIA. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO: ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 48 E 66 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.“
(Rcl nº 61.437-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 25/09/2023, p. 26/09/2023; grifos acrescidos).
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de representação comercial, afirmando-se a existência de relação de emprego. Assentou, ainda, que essa relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista, acarretando na modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT. 
2. Inobservância do entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes, em casos análogos, envolvendo a mesma parte Reclamante: RCL 61.548, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 25/09/2023; RCL 60.025, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 02/06/2023; RCL 61.626-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, Sessão Virtual de 22 a 29/09/2023. 
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 61.920-AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/10/2023, p. 16/10/2023; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 
1. A falta de requisição de informações ao órgão reclamado e de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes. 
2. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização de atividade-fim. 
3. Tendo o órgão reclamado desconsiderado a existência de contrato civil de prestação de serviços, sem indicar qualquer elemento concreto a evidenciar intenção de fraudar vínculo empregatício, mostra-se configurada ofensa à orientação fixada na ADPF 324. 
4. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 59.047-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 09/01/2024; grifos nossos).
 
 24.	Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com esse entendimento.
 
 25.	Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.
 
 26.	Em acréscimo, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas da decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa. (...).” (grifos nossos).
 
 27.	No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:
 
“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).
 
 28.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra seja proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 14 de março de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator